Tribunal: TJSP
Processo: 1009768-12.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade - Parte autora que não ataca os fundamentos da sentença - Não basta que a parte recorrente declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada - Inobservância ao disposto no art. 1.010,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade - Parte autora que não ataca os fundamentos da sentença - Não basta que a parte recorrente declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada - Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC - Ausência de motivação recursal pertinente - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
RECURSO NÃO CONHECIDO.